Tribunal: TJPA
Processo: 0805805-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805805-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS ABREU

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INUTILIDADE DE EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do crime (extrema violência que resultou em diversas fraturas na região da face da vítima) e pelo fato do paciente já ter a agredido outras vezes, conforme testemunhas ouvidas pela autoridade policial, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação preventiva, à luz do art. 312, do CPP.

2. Nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, como
in casu
, eventual reconciliação do casal ou retratação da ofendida não impede a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. Precedentes do C. STJ.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ALESSANDRO DOS SANTOS ABREU
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU (ID – 18934015).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800056-03.2024.8.14.0031 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar e do
fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da segregação preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 10/04/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18951802).

Em 12/04/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 19025577).

Em 23/04/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 19194865
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante tão somente a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, extraído dos autos do Processo nº 0800056-03.2024.8.14.0031, o seguinte:

“(...)

C
onsta nos autos que
na data de 07.01.2024, a vítima Naziane Maria da Costa Batista foi gravemente lesionada pelo representado estando seu rosto bastante machucado
. Embora
as testemunhas inquiridas não souberam narrar como se deram os fatos, relataram que esta não foi a primeira vez que a vítima foi agredida por Alessandro
. No mais,
o laudo da tomografia juntada no ID Num 107119843 concluiu que a vítima está com ‘‘fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face’’
(p. 15), tanto que
a vítima sequer foi ouvida em diligência policial, vez estava inconsciente e recebendo os cuidados médicos na UPA deste Município, tudo a denotar a extrema
gravidade do cometimento do crime em questão
, de maneira que a garantia da ordem pública também se encontra ameaçada pela manutenção da liberdade do agressor
.

(...)

Ademais, de se destacar ainda
que o representado se encontra em local incerto e não sabido desde a consumação do delito, estando foragido, tentando forrar-se às consequências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal
, o que tanto mais recomenda seja enclausurado, conforme, aliás, tem assentado a jurisprudência, inclusive de nossas Cortes Superiores,
verbis
:

(...)

Fazem-se presentes, pois, os requisitos da cautelaridade, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, autorizando a decretação da medida excepcional.

Diante de todo o exposto,
acolho a representação formulada pela autoridade policial e em consonância com a manifestação do Parquet
, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
DECRETO

a prisão preventiva
de ALESSANDRO DOS SANTOS ABREU
, filho de Rosenil Franco de Abreu e Sandra Batista dos Santos, nascido em 16.10.1992, CPF n. 031.546.252-32, natural de Belém/PA, servindo cópia da presente como ofício de comunicação e mandado a ser cumprido pela autoridade policial, a qual deve comunicar a este Juízo tão logo seja efetivada a diligência. Comunique-se, por igual, ao Comandante local da Polícia Militar.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID – 18934017), o que segue:

“(...)

Crimes como o da espécie, e nas circunstâncias em que teriam ocorrido, causam grande comoção social, reclamando a adoção de rápidas e enérgicas medidas por parte do poder Público, como forma de salvaguardar a ordem, a tranquilidade e a paz pública, tornando cabível a medida extremada de supressão do status libertatis do requerido.

Em reforço a esses fundamentos,
trago a lume o dispositivo previsto no §2°, do art. 12-C, da Lei n. 11.340/2006, o qual veta a concessão de liberdade provisória do acusado diante do risco concreto à integridade física da vítima
, in verbis:

(...)

Outrossim, quanto a alegação de que as condições pessoais do acusado são favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é remansosa no sentido de que ‘’primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva’ (STF, 2ª Turma, HC 123172, Rel, Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/2015, Processo Eletrônico DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

(...)

Ademais,
a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram
. É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP (‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’).

O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva
.

Portanto, em análise adstrita à presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pelo acusado
.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito (coacto que agrediu a vítima, sua namorada, com extrema violência, causando nela fraturas no antro maxilar e parede lateral da órbita, osso zigomático e mandíbula à esquerda associada a
hemossínus
e
blefatohematoma
) e pelo fato do paciente já ter a agredido outras vezes, conforme relato das testemunhas ouvidas pela autoridade policial, o que, como bem observou o magistrado
a quo
, indica o risco efetivo de reiteração delitiva e justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Nessa perspectiva, destaco que não merece guarida o argumento defensivo de que o comportamento da ofendida em se reconciliar com o coacto, por si só, afasta o
periculum libertatis
, pois, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a retratação da vítima não impedem a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL
. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ.

(...)

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada
, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

4. "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

(...)

7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.430.040 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 27/02/2024) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
.

EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. No que se refere a declaração da vítima de falta de interesse na ação,
o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que ‘nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
’ (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019).

5. Inadmissível a análise da alegação de excesso de prazo, tendo em vista que, a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 118.211/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/11/2019) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a decretação da segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal imputado, mesmo porque, repita-se, há indicativos nos autos de que a ofendida já foi agredida outras vezes por ele, verbal e fisicamente.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/05/2024